Tribunal: STF
Processo: AI 161143
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-22
Data de publicação: 1996-04-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO DE FATO.
          I. - No caso, a verificação da procedência do alegado no
recurso não prescinde do exame da matéria de fato, o que não é
possível em sede de recurso extraordinário.
          II. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.